Tribunal: TJSP
Processo: 2241410-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2241410-25.2020.8.26.0000, da Comarca de
Guarulhos, em que são agravantes ANA MARIA NEVES
PEREIRA e MARCIA APARECIDA CABRAL NEVES
DA SILVA e são agravados ELENILSON DOS SANTOS
ARAUJO e SONIA CARDOSO DE ARAUJO e é
interessada
RESTAURANTE
COSTELA
DOURADA
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2241410-25.2020.8.26.0000 – Ca 81220e
2
Voto no 43.775
Agravo de instrumento no 2241410-25.2020.8.26.0000
Processo originário no 0013057-97.2020.8.26.0224
10a Vara Cível de Guarulhos
Agravantes: Ana Maria Neves Pereira e Márcia Aparecida
Cabral Neves da Silva
Agravados: Elenilson dos Santos Araújo e Sonia Cardoso de
Araújo
Interessada: Restaurante Costela Dourada Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Fiadores de locação comercial que
manifestaram anuência à renovação têm
legitimidade passiva para o cumprimento
de sentença da diferença de aluguéis e
encargos, não importa que não tenham
sido
citados
para
o
processo
de
conhecimento, o que não se admitia,
porque eles não eram réus.
Locadoras
agravam
da
respeitável
decisão (fls. 369/370) que, na fase de cumprimento de
sentença de ação renovatória de locação, indeferiu-lhes
pedido de citação dos fiadores, em que insistem.
Argumentam com a anuência deles à renovação e com a
legitimidade passiva.
Vieram preparo (fls. 7/8) e resposta (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2241410-25.2020.8.26.0000 – Ca 81220e
3
379/382).
É o relatório.
Se se tratasse de legitimidade passiva
para cumprimento de sentença condenatória ao pagamento
de aluguéis, teria-a aquele que foi condenado.
Todavia, tratando-se de ação renovatória
de locação comercial, em que as locadoras são rés e a
inquilina, autora, o cumprimento de sentença se resume ao
crédito da diferença de aluguéis e encargos, para o qual os
fiadores, que manifestaram anuência à renovação (fl. 23),
têm legitimidade passiva.
Não importa que não tenham sido
citados antes, o que não se admitia mesmo, porque eles
anuíram à pretensão da autora, não eram réus nem se
alinhavam às rés.
Admite-se, pois e nos próprios autos da
renovatória, a exigência, dos fiadores, da diferença de
aluguéis e encargos, na linha de precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e deste Tribunal invocados pelas
locadoras (fls. 5/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2241410-25.2020.8.26.0000 – Ca 81220e
4
A
subsistência
da
responsabilidade
diante do aceno com retirada da sociedade inquilina, sua
extensão e eventual benefício de ordem, isso haverá de ser
objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, para o
que se contarão os prazos pertinentes (Código de Processo
Civil de 2015, art. 523 e art. 525) a partir da intimação para
o cumprimento deste acórdão em primeiro grau.
Pelas razões e para os fins expostos, dá-
se provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator